Tribunal: TJES
Processo: 5019558-97.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019558-97.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: OZEIAS DA SILVA SANTOS

COATOR: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5019558-97.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: OZEIAS DA SILVA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA DURANTE EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ozeias da Silva Santos, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, denunciado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). O impetrante alegou excesso de prazo na formação da culpa (mais de 230 dias sem início da instrução), omissão judicial quanto ao pedido de revogação da prisão, ausência de revisão da custódia (art. 316, p.u., CPP) e fundamentação inidônea da prisão.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, diante da demora no início da instrução criminal; e (ii) saber se a manutenção da prisão preventiva está adequadamente fundamentada, considerando-se a gravidade do delito, a alegada omissão judicial e a existência de medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

A decisão que manteve a prisão preventiva apresentou fundamentação concreta, com base na periculosidade do paciente, evidenciada pela reincidência em crime patrimonial grave (roubo majorado) e pelo cometimento do delito de tráfico durante o cumprimento de pena no regime aberto/livramento condicional.

Constatada a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, bem como a imprescindibilidade da custódia para garantia da ordem pública, diante do histórico delitivo do agente.

A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois a instrução encontra-se prestes a iniciar, não se verificando inércia estatal abusiva. A situação fática demonstra risco de reiteração delitiva, o que justifica a manutenção da segregação cautelar.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
:
“1. A prisão preventiva encontra fundamento legítimo na reincidência e na prática de novo delito durante o cumprimento de pena. 2. O excesso de prazo na formação da culpa não se configura quando há movimentação processual tendente à instrução e o paciente revela risco concreto de reiteração criminosa.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incs. LVII e LXI; CPP, arts. 312, 316, p.u., e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.10.2020; STJ, AgRg no HC 462.030, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5019558-97.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: OZEIAS DA SILVA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de OZEIAS DA SILVA SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, nos autos da Ação Penal nº 0000184-65.2025.8.08.0006, em que se converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pela suposta prática da conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

O impetrante sustenta, em síntese, o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, aduzindo que o paciente encontra-se segregado há mais de 230 dias sem o início da instrução criminal. Alega, ainda, omissão judicial na apreciação de pedido de revogação da prisão preventiva formulado há mais de três meses, ausência de revisão periódica da custódia (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal) e fundamentação inidônea do decreto prisional, pautada na gravidade abstrata do delito.

Requer, por conseguinte, o deferimento da ordem, para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 17392239). A Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 17593483) manifestando-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

Relembro que a segregação cautelar, à luz dos incisos LVII e LXI do art. 5º da Constituição Federal, reveste-se de caráter excepcional, sendo admitida apenas nas hipóteses estritamente previstas em lei, não cabendo interpretações extensivas que ampliem a restrição à liberdade.

Nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), bem como a imprescindibilidade da medida para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
).

Extrai-se dos autos, notadamente do Auto de Prisão em Flagrante e da Denúncia, a seguinte dinâmica fática:

"(...)
Consta do incluso inquérito policial, cujos elementos servem de base ao oferecimento da presente peça acusatória, que, no dia 18 de março de 2025, por volta das 09h25min, na rua Avenida Antônio Francisco Miranda, n° 13, bairro Barra do Riacho, Aracruz/ES, o denunciado, com vontade livre e consciente, guardava entorpecentes sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 78 (setenta e oito) pinos de cocaína, além da quantia de R$ 80,00 (oitenta reais).

Depreende-se dos autos investigativos, em especial do BU 57512680, que, durante patrulhamento preventivo no residencial da Barra do Riacho, a guarnição avistou o denunciado em atitude suspeita, saindo de trás de uma casa. Ao perceber a presença da viatura, tentou se esconder, mas foi localizado, sendo realizada a abordagem.

Durante a busca pessoal no denunciado, foi encontrado em sua bermuda a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais), e no local onde ele tentou se esconder, foram encontrados 10 (dez) pinos de cocaína escondidos nos blocos de construção.

Ao ser questionado sobre o restante, o denunciado levou os policiais até o local, onde encontraram uma piscina plástica enrolada na cerca que divide o condomínio, dentro da qual foi apreendida uma sacola contendo quatro cargas com 68 (sessenta e oito) pinos de cocaína.

Salienta-se que o denunciado assumiu a propriedade dos entorpecentes e informou que estava vendendo-os na pista. Diante disso, ele e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia.

Devidamente ouvido na delegacia, o denunciado informou que os policiais encontraram os entorpecentes próximo ao local onde ele estava, todavia, nega ter assumido a propriedade deles
"

No caso em exame, a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação concreta e suficiente, lastreada não apenas na gravidade do delito, mas preponderantemente no risco efetivo de reiteração criminosa.

Não se ignora que a jurisprudência vem conferindo racionalidade ao instituto da prisão preventiva, repelindo sua banalização baseada apenas na gravidade abstrata. Todavia, no presente caso, a custódia cautelar apresenta-se como medida necessária e adequada à contenção do risco social representado pelo agente. Explico.

No que toca ao

fumus comissi delicti
, verifica-se a existência de prova da materialidade, consubstanciada no auto de apreensão e laudo toxicológico definitivo, bem como indícios suficientes de autoria, extraídos dos depoimentos dos policiais condutores e das circunstâncias da abordagem.

Quanto ao
periculum in libertatis
, e diversamente do alegado pela defesa, a prisão não se sustenta em argumentos genéricos. A autoridade coatora destacou circunstância pessoal do paciente que denota acentuada periculosidade: a
reincidência
. Conforme informações processuais, o paciente ostenta condenação anterior por crime patrimonial grave (Roubo Majorado – Art. 157, §2º, do CP, nos autos nº 0007382-37.2017.8.08.0006).

Mais grave ainda é o fato de que, no momento da prisão em flagrante pelo presente delito de tráfico de drogas,
o paciente encontrava-se em cumprimento de pena
(Regime Aberto/Livramento Condicional) referente aos autos da execução nº 0006177-36.2018.8.08.0006.

Tal cenário fático evidencia, de forma cristalina, o descaso do agente com o Poder Judiciário e a insuficiência das medidas de coerção em liberdade para frear seu ímpeto delitivo. Se o cumprimento de pena em regime mais brando não foi suficiente para dissuadi-lo de voltar a delinquir, infere-se, por lógica, que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do Código de Processo Penal) seria inócua para a garantia da ordem pública.

Ademais, quanto à alegação de excesso de prazo, observa-se pelas informações prestadas que a instrução criminal encontra-se na iminência de ser iniciada, não restando configurada desídia estatal escandalosa capaz de ensejar o relaxamento imediato da prisão via liminar, mormente quando ponderada com a periculosidade concreta do agente reincidente.

A denúncia foi devidamente recebida, determinando-se a citação do paciente e consequente e a Audiência de Instrução e Julgamento após a juntada da Resposta à Acusação.

A decisão atacada, portanto, ao denegar a liberdade com base no risco de reiteração delitiva evidenciado pelo histórico criminal do paciente e pelo cometimento de crime durante a execução penal, encontra-se devidamente fundamentada, afastando a alegação de constrangimento ilegal patente.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer do
Habeas Corpus
e denegar a ordem.